Tribunal: TJDFT
Processo: 0003110-62.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. GENITORES COM DOMICÍLIO EM COMARCAS DIFERENTES. GUARDA COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INFANTE. FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em homenagem ao disposto no artigo 227, da Constituição Federal, e no artigo 1.634, do Código Civil, compete a ambos os pais o exercício do poder familiar. Ausente prova nos autos de que algum dos genitores não tem interesse no exercício da guarda compartilhada ou, ainda, detém incapacidade para o exercício do poder familiar, deve ser fixada a guarda compartilhada, inclusive para fins de estímulo à promoção de entendimento entre os pais, com vistas a oferecer ao filho um ambiente saudável e propício ao seu melhor desenvolvimento físico e emocional.
2. A fixação do lar de referência deve considerar os vínculos afetivos já construídos pela criança e as condições de suprimento material e educacional a ser proporcionado pelos genitores, considerando a capacidade econômica de cada um.
3. Recurso conhecido e não provido.